Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM GOIÂNIA. LOCADORA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto por ele formulado e procedente o pedido inicial de BSB Locadora de Veículos Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 12.270,00 (doze mil, duzentos e setenta reais), referente ao orçamento trazido para o conserto do veículo pertencente à parte autora. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial e material do juízo. No mérito, alega ter realizado manobra condizente com as leis de trânsito e que o condutor do veículo locado pela parte recorrida estaria transitando em alta velocidade, sendo exclusivamente responsável pelo sinistro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente das partes. Reitera o pedido contraposto, referente à condenação do recorrido ao pagamento dos prejuízos financeiros que sofreu.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 56518784). Benefício de gratuidade de justiça deferido ao recorrente (ID 56526211).
3. A norma especial do artigo 53, V, do Código de Processo Civil, que define o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de danos suportado em razão de acidente de trânsito, objetiva facilitar o acesso das vítimas do sinistro à justiça, e não às locadoras de automóveis, cujos veículos podem transitar, muitas vezes, por todo o território nacional.
4. Permitir que a pessoa jurídica, proprietária do veículo, optasse pela propositura da ação no foro do seu domicílio seria inverter a finalidade da norma, sobretudo porque ambas as partes envolvidas no acidente residem em Goiás (IDs 56517743, pág. 2, e 56518763), local da ocorrência dos fatos, e não no Distrito Federal, onde fica localizada a sede da empresa.
5. É nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Não se pode dar à exceção interpretação tão extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do réu pessoa física” (EDcl no AgRg no Ag n. 1.366.967/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 26/5/2017; REsp n. 1.869.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).
6. Pelo exposto, resta evidenciada a incompetência territorial deste Tribunal, devendo o feito ser proposto no local da ocorrência do acidente de trânsito, a fim de assegurar às partes envolvidas no sinistro o pleno acesso ao judiciário.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para extinguir o feito sem resolução de mérito (art. 51, III, da Lei 9.099/95). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.